Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742412-98.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DA SILVA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS RODRIGUES DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 31765672). Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado